Tribunal: STF
Processo: ADI 5059
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A Associação Nacional das Operadoras de Celulares (ACEL), que figura nos presentes autos como requerente, manifesta sua contrariedde com o julgamento virtual ação e requer o destaque do feito, com fundamento nos arts. 21-B e 22 do RISTF, em razão da relevância da questão jurídica debatida (e-doc. 85).



    É a síntese do necessário.



    Pondero e decido.



    A Emenda Regimental nº 53/2020 alterou o art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, passando a definir que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, a julgamento em ambiente virtual. 



    Ademais, no presente caso, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica o exame adequado da matéria, uma vez que o voto do relator e demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo durante todo o período de duração da sessão virtual de julgamento.



    Além disso, as partes e os amici curiae — que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto — podem realizar sustentação oral em ambiente virtual (art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20) e, inclusive, apresentar memoriais aos ministros, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção. Garante-se, desse modo, a plena realização da ampla defesa e do contraditório e a concretização do debate constitucional necessário em torno da matéria.



    Em suma, o julgamento virtual constitui meio apto a promover o adequado debate constitucional das questões trazidas à análise dessa Corte. Nesse quadro, apenas excepcionalmente se justifica o destaque do processo para julgamento presencial, quando existirem razões substanciais para tanto, a critério do relator, o que não ocorre no presente caso.



    Indefiro, pois, o pedido de destaque e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente